Tribunal: TCU
Processo: 040.580/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro contra o Acórdão 1486/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro - MPF/MPU contra o Acórdão 1486/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Procuradoria da República/RJ - MPF/MPU para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito a determinação contida no item 9.3 do Acórdão 1486/2020-TCU-Segunda Câmara , assim como tornar sem efeito o monitoramento determinado no subitem 9.4.2. 9.2. dar ciência ao recorrente e aos demais interessados; 9.3. arquivar o presente processo.